Tribunal: TJSP
Processo: 1000946-73.2019.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. Execução movida por particulares, na condição de locadores, visando à cobrança de alugueis relativos aos meses que, após o Município, locatário, manifestar interesse em encerrar o contrato, foram necessários para a realização de reformas. Dever do locatário de devolução do imóvel em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. Execução movida por particulares, na condição de locadores, visando à cobrança de alugueis relativos aos meses que, após o Município, locatário, manifestar interesse em encerrar o contrato, foram necessários para a realização de reformas. Dever do locatário de devolução do imóvel em condições adequadas. Descumprimento desse dever que dá causa à necessidade de reformas, ensejando período em que, ainda que não haja ocupação direta pelo locatário, o bem fica indisponível para o locador. Dever de reparação integral, qualificando-se os respectivos alugueis como lucros cessantes, dentro da responsabilidade indenizatória do locatário. Embargos à execução do Município acolhidos em primeira instância. Reforma da sentença.
RECURSO PROVIDO, com determinação.